Tribunal: TJDFT
Processo: 0001033-30.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, por considerar ausente o interesse da autora de modo superveniente.
2. A conversão do procedimento para que passe adotar o “procedimento especial” da execução forçada é faculdade atribuída ao credor, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, devendo ser requerida pela autora nos casos em que forem esgotadas as tentativas de localização do bem.
3. Sem a evidência do esgotamento das possibilidades de cumprimento do mandado de busca e apreensão não é possível a extinção do processo por ausência de interesse do autor, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. Na busca da análise de mérito da demanda, o Juízo singular deve evitar a extinção da relação jurídica processual por irregularidades que podem ser sanadas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.